Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722212-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Gu Zhou Ji Cristina Joffily Ayrosa Gu Centro de Tratamento Oriental de Brasília - CTOB S/S LTDA - ME Agravados: Geraldo Magela Veloso Gonçalves Filho Felipe Azevedo Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gu Zhou Ji, Cristina Joffily Ayrosa Gu e Centro de Tratamento Oriental de Brasília - CTOB S/S LTDA-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0715215-68.2021.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por GU ZHOU JI, CRISTINA JOFFILY AYROSA GU e CENTRO DE TRATAMENTO ORIENTAL DE BRASILIA - CTOB S/S LTDA em desfavor de GERALDO MAGELA VELOSO GONCALVES FILHO e FELIPE AZEVEDO GONÇALVES, partes devidamente qualificadas nos autos. Afirma a parte autora que a 3a requerente é clínica de acupuntura localizada na SCLRN, Quadra 714, Bloco C, Loja 48, Brasília/DF, de propriedade e administração do autor GU ZHOU JI. Relata que o imóvel foi adquirido em 1992 e, desde então, instalou em frente à clínica uma corrente de ferro com o objetivo de impedir o estacionamento de carros muito próximos da entrada do estabelecimento, que impossibilitassem o acesso e a circulação de pedestres. Além disso, afirma que existia, em frente à loja, palmeiras, coqueiros e plantas ornamentais. Narra que, em 2020, as atividades da clínica foram suspensas por conta da crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19 e que, em 2021, iniciaram-se obras de reforma do estabelecimento, a fim de serem retomadas as atividades. Alega que, em 22/04/2021, um funcionário da clínica verificou que as plantas haviam sido cortadas e a corrente rompida e levada do local, além de haver um carro de placa JHS5837 estacionado no local, restringindo a passagem de pedestres, bem como o acesso ao estabelecimento. Afirma que buscou informações com vizinhos e foi informado que o filho do proprietário do apartamento que fica em cima da loja, o réu FELIPE, havia cortado as plantas e rompido a corrente e que, frente a tais atos, registrou Comunicação de Ocorrência Policial, colacionada ao ID 91119934. Informa que, ao requerer a instalação de nova corrente por seu funcionário, o réu GERALDO passou a agredir o autor GU ZHOU JI verbalmente, com a intenção de impedi-lo de fazer a instalação. Alega que, ao não responder às agressões do réu GERALDO, este chamou o seu filho, FELIPE, que desceu portando um Nunchaku, com intenção de agredir o autor GU ZHOU JI. Afirma que a autora CRISTINA JOFFILY AYROSA GU começou a filmar a situação, momento em que o réu FELIPE passou a ofender os autores, inclusive com palavras de cunho racial, atirando uma pedra em sua direção, o que fez o autor GU ZHOU JI requerer a presença da PMDF, momento em que os réus se evadiram do local ameaçando romper a nova corrente e cortar o restante das plantas. Alega que, no dia 01/05/2021, o réu GERALDO tentou cortar o restante das plantas, instante em que o autor GU ZHOU JI novamente requereu a presença da PMDF, sendo as partes conduzidas à 2a DP da PCDF e, enquanto aguardavam atendimento, o réu GERALDO continuou a ofender o autor GU ZHOU JI, conforme gravado em áudio. Foram, então, conduzidos à 5a DP, onde foram colhidos os depoimentos das partes e, remetida a ocorrência para a 2a DP, foram novamente intimados a depor. Alega que, após o incidente, os réus continuaram a estacionar o veículo em frente à clínica, forçando a nova corrente, mesmo havendo várias vagas próximas disponíveis e o acesso aos apartamentos ser feito pelo outro lado do edifício. Além disso, afirma que, no dia 09/05/2021, os réus tornaram a cortar as plantas que ficam em frente à clínica, motivo pelo qual o autor GU ZHOU JI registrou nova ocorrência na 2a DP (ID 91119941). Pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja proibido aos réus estacionar o carro em frente à clínica, bem como seja determinado aos réus o afastamento de 300 metros dos autores. No mérito, requer seja determinado aos réus que se abstenham de cortar as plantas em frente à clínica, bem como de romper a corrente de ferro instalada, ou causar qualquer dano ao imóvel dos autores. Requer, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de R$60.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como de R$ 3.692,00 a título de danos materiais e R$ 1.399,10 a título de ressarcimento pelas despesas da lavratura de ata notarial. É o bastante relatório. Decido. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso ora vergastado, pleiteia o autor, em sede de medida liminar de urgência, "in verbis": "para que os réus mantenham a distância mínima de 300 (trezentos) metros dos autores e da Loja 48, bem como sejam proibidos de estacionarem veículo deles no local, até julgamento final da demanda, sob pena multa diária equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das medidas mais severas;" [destacamos] A princípio, registra-se que, numa análise perfunctória da inicial e da documentação acostada, não se vislumbra presentes os requisitos legais para a concessão da tutela requerida. Isso porque, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, conforme preceitua o artigo 5o, inciso II da Constituição Federal. Quanto à proibição de aproximação, tal medida encontra-se prevista na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sendo um meio para se coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A medida requerida, portanto, não encontra previsão, em nosso ordenamento, para relações cíveis, não abrangidas pelo contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda mais numa análise sob a égide do direito privado, a que se limita a competência deste Juízo, entre particulares. Quanto à proibição de estacionar o carro em frente à clínica, trata-se, o estacionamento, de área pública, não sendo cabível tal proibição sem a correspondente lei autorizativa. Nessa toada, caso a área seja de "estacionamento proibido" a medida indicada seria o acionamento do DETRAN-DF ou do BPTRAN da PMDF para averiguação e possível guinchamento do veículo, sendo certo, contudo, a ausência de competência deste Juízo para imiscuir-se na esfera pública-administrativa. Desta forma, tenho como incabíveis as medidas de urgência requeridas pela parte, de modo que não se verificam atendidas as exigências legais para a concessão da tutela requerida, considerando-se, sobretudo, o princípio da legalidade, jungido no citado artigo 5o, inciso II da Constituição Federal. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada na inicial. Pois bem. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 27182185), em síntese, que instalaram corrente de ferro em frente à entrada do bem imóvel descrito nas razões recursais com a finalidade de impedir o estacionamento de veículos em cima da calçada e, assim, evitar a obstrução do fluxo de pedestres no local. Acrescentam que também havia plantas ornamentais (palmeiras, coqueiros e outras espécies) na entrada do aludido bem imóvel. Sustentam que os recorridos destruíram a aludida corrente e cortaram as referidas plantas, além de habitualmente estacionarem um veículo sobre a calçada localizada nas adjacências do bem imóvel em referência. Assim, argumentam que, ao questionarem a prática desses atos os recorridos tentaram agredir os demandantes, além de terem proferido xingamentos variados, inclusive com conotação xenófoba. Concluem que são necessárias as tutelas cautelares requeridas, que podem ser deferidas com suporte no poder geral de cautela conferido pelo Código de Processo Civil. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imposta aos recorridos obrigação de não fazer para que mantenham a distância mínima de 300 (trezentos) metros dos recorrentes e do bem imóvel indicado, bem como para que sejam proibidos de estacionar seu veículo na calçada situada em frente ao mencionado imóvel, com a fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento. Requerem também o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27182186). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal para que seja determinada, em verdade, tutela de natureza inibitória em desfavor dos recorridos. Para que seja concedida a tutela inibitória pretendida é necessária a demonstração do perigo da prática de ato lícito, o que prescinde da ocorrência de eventual e posterior dano, além do periculum in mora. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição de medida emergencial orientada no sentido da restrição da liberdade dos recorridos. Verifica-se que a causa de pedir articulada pelos ora recorrentes diz respeito à suposta ocorrência de crimes contra a honra e eventuais e correlatas repercussões cíveis, de acordo com o boletim de ocorrência policial acostados aos autos do processo de origem (Id. 91119934). Assim, formularam requerimento de medida emergencial para que seja determinado aos recorridos que: a) mantenham distância mínima de 300 (trezentos) metros em relação aos recorrentes e ao bem imóvel indicado em suas razões (situado em SCLRN 714, bloco “C”, loja 48, CEP 70.760-553, Asa Norte, Brasília-DF); b) e não estacionem veículo na calçada situada em frente ao já mencionado bem imóvel. Muito embora as ameaças em foco denotem a suposta ocorrência de delitos de natureza criminal, é inegável que a hipótese se ajusta ao que se pode entender por “múltipla incidência”, pois os fatos descritos pelos demandantes podem ser também categorizados, na esfera cível, como ilícito absoluto, cuja prevenção, na modalidade de tutela inibitória, está prevista, em tese, no art. 497, parágrafo único, do CPC. Convém ressaltar que é inegável que os fatos em si se encontram previstos, ao menos em tese, como delitos criminais. Essa peculiaridade, no entanto, como já aludido anteriormente, não afasta o enquadramento dos aludidos atos como “ilícitos” absolutos de natureza cível, o que deve demandar, seguramente, a devida proteção estatal à luz do princípio da incolumidade das esferas jurídicas. A respeito da possibilidade de deferimento de tutela inibitória, Luiz Guilherme Marinoni [1] leciona que: “Sustentou-se, no direito italiano, mediante interpretação analógica das normas que previam a inibitória para a proteção de determinados direitos absolutos, que os direitos pertencentes a esta categoria sempre poderiam ser protegidos mediante tutela inibitória. Partindo-se da premissa de que os direitos que comumente são tutelados pela inibitória são absolutos, pretende-se estender para os outros direitos absolutos esta forma de tutela. Esta tese, entretanto, não leva em conta o fato de que, na lógica do legislador, a inibitória não é admitida em razão da natureza do direito, mas sim em virtude da necessidade de prevenção, derivada, sobretudo, da inadequação da tutela do tipo repressivo para algumas situações de direito material. Se esta necessidade tem lugar, frequentemente, na área dos direitos absolutos, isto não quer dizer que ela não possa apresentar-se em outros setores; a tutela inibitória, por relacionar-se com a prevenção, diz respeito, em princípio, a todos os direitos, e pode tornar-se necessária em todos os locais que se apresentar como insuficiente a tutela de repressiva. (...) O requerente da tutela inibitória antecipada deve demonstrar, em termos de fumus boni iuris, a probabilidade da prática do ato ilícito. Frise-se que aquilo que deve ser demonstrado é a probabilidade de ato contrário ao direito e não a probabilidade de dano. (...) Tratando-se de tutela inibitória antecipada, o juízo deve recair sobre fato que indique que o ato temido poderá ocorrer antes da efetivação da sentença e, evidentemente, sobre a sua afirmada ilicitude. (...) O art. 300 do CPC indica como pressupostos da tutela de urgência o “perigo de dano” e o “risco ao resultado útil do processo”. Nos casos de tutela antecipada inibitória e de remoção não há como falar em dano; basta probabilidade de que venha a ocorrer ilícito ou probabilidade de que tenha ocorrido ilícito. Nesse sentido, uma e outra forma de tutela antecipada requerem apenas risco ao resultado útil do processo, compreendendo-se este como a prestação de tutela do direito material em momento oportuno para que o direito não seja violado ou para que os efeitos práticos da violação não perdurem no tempo.” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a finalidade pretendida pelos recorrentes é a de garantir a incolumidade das respectivas esferas jurídicas pessoais por meio da inibição da reiteração da prática de atos ilícitos pelos recorridos. Os recorrentes demonstraram concretamente, por meio de fotografias, a prévia existência das benfeitorias descritas nas aludidas razões recursais (corrente e plantas ornamentais), a atuação dos recorridos ao praticar os atos ilícitos descritos, a situação do local após a destruição noticiada e o veículo estacionado em local indevido (Id. 27182185). Por essa razão a prática de atos ilícitos pretéritos, pelos recorridos, está devidamente evidenciada nos autos, o que justifica o temor da reiteração de condutas semelhantes, tendo em vista o alto grau de litigiosidade demonstrado a partir das ofensas perpetradas em desfavor dos recorrentes (Id. 91119934 dos autos do processo originário). Em relação à conduta de estacionar veículo em local indevido convém destacar que a eventual retirada imediata do automóvel consiste em medida de natureza administrativa fundada no poder de polícia da Administração Pública. Logo, a atuação do DETRAN-DF dispensa, de fato, a prévia intervenção do Poder Judiciário, bastando que os recorrentes comuniquem à referida autarquia a prática do suposto ato ilícito para que as medidas adequadas sejam adotadas no âmbito administrativo. No entanto, é necessário evitar confusões a respeito do tema. Apesar de dispensável a atuação do Poder Judiciário, a priori, em relação à prática de atos de império do DETRAN, os demandantes pretendem obter a inibição da prática futura de novos atos ilícitos, ainda que sem a ocorrência de dano evidente, por meio da imposição de ordem judicial, como já destacado anteriormente, o que evidentemente requer a pronta e assertiva atuação jurisdicional. Por essa razão, estão satisfeitos os requisitos necessários para o deferimento da pretendida tutela de natureza inibitória, tendo em vista a demonstração do perigo da reiteração da prática delitiva. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar aos recorridos que: a) mantenham distância mínima de 300 (trezentos) metros em relação aos recorrentes e ao bem imóvel situado em SCLRN 714, bloco “C”, loja 48, CEP 70.760-553, Asa Norte, Brasília-DF; e b) não estacionem seu veículo na calçada situada em frente ao já mencionado bem imóvel. Desde logo, fixo multa cominatória em desfavor dos réus, individualmente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada cada oportunidade de descumprimento da ordem ora expedida, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das eventuais repercussões na espera criminal. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Intimem-se os réus por mandado com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MARNONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e remoção. São Paulo: RT, 2015, p. 54, 125 e 126.